Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723903-85.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARINALDO BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARINALDO BARBOSA DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 16/7/2020, pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica. A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Cita a ausência de familiar que possa prestar auxílio ao paciente para quitação do valor da fiança. Assevera que o MM. Juiz do NAC “deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade”. Sustenta que o paciente permanece preso somente em razão da falta de condições em arcar com o pagamento da fiança. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. MARINALDO BARBOSA DE SOUZA foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica, em desfavor de sua ex-companheira ARLETE FERREIRA PERES e de WARNNER FERREIRA PERES DA COSTA, filho de Arlete. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 897/2022 – 30a DP, o paciente tentou invadir a residência de sua ex-companheira ARLETE, sendo impedido por WARNNER, filho de Arlete. O paciente, então, passou a lançar pedras em direção a residência e ofender ARLETE, chamando-a de “vagabunda” e “piranha”, assim como a ameaçou de morte. Uma das pedras lançadas acertou a perna e a cabeça de WARNNER. Além disso, MARINALDO ofendeu WARNNER, xingando-o de “bicha”, “viado” e “baitolinha” e ainda lhe disse “vem aqui para fora bichinha, viadinho”, mostrando-lhe uma faca. O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Foram impostas ainda as seguintes medidas cautelares: (a) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; (b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO); (c) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO; (d) monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Além disso, o MM. Juiz do NAC deferiu as seguintes medidas protetivas em favor de ARLETE FERREIRA PERES: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar da vítima (Endereço Residencial: DF-130, KM 33, CHÁCARA CAIÇARA, LOTE 02 - SÃO SEBASTIÃO), devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. O Magistrado consignou que “no caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado”. Consoante se depreende dos autos, o paciente é primário. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Além disso, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, aliada ao cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão e às medidas protetivas de urgência já deferidas, é suficiente, por ora, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantendo o paciente sob a vigilância das autoridades públicas e vinculado ao processo criminal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC, notadamente o monitoramento eletrônico. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador